Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714048-39.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADEIR FERREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - A parte recorrente sustenta que o acórdão, ao manter a decisão do Juízo a quo, violou os princípios insculpidos no art. 5o, incisos II, XXXVI, LIII, LIV, LV da CRFB/88. Não obstante a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Diante do exposto, não há que falar em afronta art. 5o, incisos II, XXXVI, LIII, LIV, LV da CRFB/88, pois não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o acesso à via recursal extraordinária. III - Tema no 810 do STF Outrossim, cabe ressaltar que a matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de julgamento no RE 870947 RG/SE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO), paradigma correspondente ao Tema 810, o qual operou-se a suspensão dos efeitos do acórdão de mérito da repercussão geral, em razão da oposição de embargos de declaração. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, dia 03.10.2019, decidiu pela rejeição dos declaratórios, bem como resolveu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Transcrevo, por oportuno e relevante: Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Nessa acepção, prevalece a tese firmada no acórdão do aludido Leading case, assim disposta: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A correção monetária, nessa acepção, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E índice incidente a partir do dia 26/03/2015, data em que passou a produzir efeitos a declaração abstrata de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09. In casu, o acórdão vergastado dispôs sobre o tema da seguinte maneira: [...] 6. Sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947 (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada. [...] Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. IV - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF